Tribunal: TJSP
Processo: 2148984-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148984-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é agravante
DIEGO VAZ DE OLIVEIRA, é agravado MUNICÍPIO DE ITUVERAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148984-91.2020.8.26.0000
2
Voto
13977
Agravo de Instrumento
2148984-91.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara Cível de Ituverava
Agravante
Diego Vaz de Oliveira
Agravado
Município de Ituverava
Juiz de Primeiro Grau
Leonardo Breda
Decisão/Sentença
25/3/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. Servidor
público municipal. Reintegração ao cargo de monitor. Alegações
genéricas. Impossibilidade de análise do mérito administrativo
pelo Poder Judiciário.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por DIEGO VAZ DE OLIVEIRA contra a r. decisão de fls. 21/3 que, em
ação de rito ordinário ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ITUVERAVA, indeferiu
a tutela de urgência pela qual se pretendia a reintegração ao cargo de monitor.
O agravante alega que “a demissão demonstra-se absolutamente ilegal, vindo a
infringir uma série de dispositivos constitucionais e legais, corroborando a relevância
dos fundamentos, demonstrando-se a probabilidade do direito, roga-se em caráter
liminar pela imediata reintegração ao seu cargo de monitor (na condição de
afastado), sendo devido os subsídios desde a data da sua exoneração, uma vez que
depende da sua remuneração para custear o seu tratamento psiquiátrico como
também o seu próprio sustento e de seu filho, o qual depende economicamente do
autor. Portanto, o agravado tem o dever anular o ato administrativo, razão pela qual
foi requerido sofreu os danos alegados e requeridos com a tutela antecipada. Foram
apresentadas provas documentais com a petição inicial, a saber, relatórios médicos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148984-91.2020.8.26.0000
3
até mesmo o processo administrativo, para respaldarem o pleiteado”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão.
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 29/31.
Contraminuta a fls. 34/40.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Em processo administrativo disciplinar, aplicou-se ao agravante a pena de
demissão do cargo de monitor (fls. 316, autos de origem).
O controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares se limita à
observância do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, vedado o exame do mérito administrativo (cf.
AgRg no REsp 1264526/RS, REsp 876.514/MS, MS 15.175/DF, MS 10.906/DF).
Os argumentos trazidos no agravo, em singelas quatro laudas, são completamente
genéricos.
Não se vislumbram, em cognição sumária, elementos suficientes a afastar a
presunção de legitimidade do ato administrativo.
Recomendável que a definição fique relegada para a sentença.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2027975-02.2019.8.26.0000
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: Santana de Parnaíba
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148984-91.2020.8.26.0000
4
Data do julgamento: 14/05/2019
Ementa: AÇÃO ANULATÓRIA. Liminar. Pretensão de reintegração em
cargo público. Demissão ocorrida após processo administrativo
disciplinar. Ausência dos requisitos legais. Presunção de legitimidade
dos atos administrativos não elidida. A concessão de liminar é ato de
livre convicção e prudente arbítrio do juiz, inserindo-se no poder geral
de cautela do julgador, somente podendo ser revista em caso de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Inteligência do art. 300 do
NCPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.
Agravo de Instrumento no 2048250-06.2018.8.26.0000
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Junqueirópolis
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/04/2018
Ementa: Agravo de Instrumento
Ação anulatória de processo
administrativo
disciplinar

Tutela
de
urgência
antecipada

Reintegração de cargo Inviabilidade, nos termos do art. 1.o, § 3.o, da
Lei n.o 8.437/92 e art. 300, § 3.o, do Novo Código de Processo Civil
Decisão mantida Recurso desprovido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL